Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002351-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME - CNPJ: 03.666.127/0001-32 (RECORRENTE), CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 629.468.541-91 (ADVOGADO), IZES DA SILVA GONCALVES - CPF: 767.409.431-68 (RECORRIDO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ESCOLARES – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO/DESISTÊNCIA – FALTA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenando a recorrente ao pagamento das mensalidades inadimplidas referente aos meses de fevereiro, junho, setembro, novembro e dezembro/2015, na quantia equivalente a R$ 385,00, (trezentos e oitenta cinco reais), por cada mês, com incidência de juros moratórios e correção pelo INPC, a partir do vencimento de cada mensalidade, e multa de 2% (dois por cento).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da prescrição dos débitos.

2. Mérito.

2.1. Da negativa de inversão do ônus da prova.

2.2. Dos juros de mora a partir da citação.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da prescrição dos débitos.

Rejeito tal tese recursal, eis que, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de mensalidades escolares vencidas é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e conjugando-se o artigo 202, I, do Código Civil com o artigo 219 do Código de Processo Civil, deve-se entender que surge como marco a citação válida, sendo que, a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.

2.
Mérito.

A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT),
exceto no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data da citação inicial (artigo 405 do Código Civil),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser rejeitada a tese recursal arguida pela parte recorrente, isto porque,
a mesma não nega a existência da dívida, bem como, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da realização de formalização de pedido de cancelamento, desistência, trancamento da matricula ou de transferência pagamento parcial da dívida,
ônus que lhe competia, ante o previsto no inc. I do art. 373 do Código de processo civil.

Conclusão

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de alterar a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data da citação inicial (artigo 405 do Código Civil),

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022